Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO DA SEDE DO AUTOR E DA CLÁUSULA ELETIVA DE FORO CONSTANTE DA CORRELATA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). OPÇÃO DO AUTOR NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 48 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DA PARTE. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO.

1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que é domiciliada ou do foro de eleição contratualmente ajustado, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33).

2. Aviada ação de cobrança de taxas condominiais, pretensão de gênese pessoal e cuja competência é informada pelo critério territorial, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o foro de sua sede ou do inserto na respectiva convenção condominial, deve prevalecer até e se houver eventual suscitação da incompetência pela parte interessada, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, art. 64).

3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré na conformidade do princípio do juiz natural (CPC, art. 43).

4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.